Tribunal: TJSP
Processo: 2079839-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Concorrência desleal e direito marcário. Ação cominatória de abstenção de uso do nome "@leilões judiciais", promovida pela titular do domínio. Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência. Agravo de instrumento.

Embora a autora tenha o domínio do site "www.leiloesjudiciais.com.br", a marca Leilões Judiciais não foi registrada junto ao INPI. Apesar de não haver a necessidade de registro

Ementa:
Concorrência desleal e direito marcário. Ação cominatória de abstenção de uso do nome "@leilões judiciais", promovida pela titular do domínio. Decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência. Agravo de instrumento.

Embora a autora tenha o domínio do site "www.leiloesjudiciais.com.br", a marca Leilões Judiciais não foi registrada junto ao INPI. Apesar de não haver a necessidade de registro para que haja proteção de marca notoriamente conhecida, não há prova nos autos dessa notoriedade.

Ademais, o termo "Leilões Judiciais", quando usado como marca, é evocativo no segmento de empresas do mesmo ramo, não induzindo, por si só, confusão entre o público alvo. "As marcas evocativas gozam de um grau de proteção menor, pois sua distintividade é reduzida e não há exclusividade sobre as expressões genéricas e descritivas que as integram" (LÉLIO DENICOLI SCHMIDT). Jurisprudência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste Tribunal (AI 2216303-18.2016.8.26.0000, ALEXANDRE MARCONDES; Ap. 1030993-50.2016.8.26.0001, FORTES BARBOSA; AI 2199872-98.2019.8.26.0000, GRAVA BRAZIL; Ap. 4001752-89.2013.8.26.0322, CARLOS DIAS MOTTA; Ap. 1016168-72.2014.8.26.0001, FRANCISCO LOUREIRO) e do STJ (REsp 1.466.212, LUIS FELIPE SALOMÃO). No mesmo sentido, precedente do TRF-2: "Algumas marcas, apesar de não se enquadrarem nessa proibição, associam-se e fazem referência de forma indireta ao produto ou serviço que pretendem assinalar, possuindo reduzido grau de distintividade ou originalidade. É o que a doutrina e jurisprudência chamam de marcas fracas, evocativas ou sugestivas, que, por possuírem diminuta densidade criativa, gozam de proteção limitada e restrita, suportando o ônus de convivência com marcas semelhantes." (Ap. 0116967-03.2016.4.02.5101, SIMONE SCHREIBER).

Manutenção da decisão agravada. Agravo de instrumento desprovido.